Tribunal: TJMT
Processo: 1007704-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007704-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM - CPF: 057.594.611-33 (PACIENTE), RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PACIENTE

RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA
–

INCREPADO QUE OSTENTA VASTA LISTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, INCLUSIVE POR CRIMES DA MESMA NATUREZA - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS NORMATIVOS EVIDENCIADOS – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ –
2. VIABILIDADE DA SOLTURA DO PACIENTE

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM –
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR RESTRIÇÕES MENOS DRÁSTICAS – ENCARCERADO DE

18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE, PRIMÁRIO E QUE NÃO OSTENTA OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS
–
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – PACIENTE QUE SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ -
ORDEM DENEGADA EM RELAÇÃO AO PACIENTE
RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA
E CONCEDIDA A
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM
.

1. O fato de o paciente
Rodrigo
responder a outras ações penais, também por crimes correlatos ao narcotráfico, gera a conclusão de que embora com tenra idade, é sujeito perigoso ao meio social, indicando a possibilidade de, uma vez solto, voltar a delinquir, a justificar a sua prisão preventiva para garantir a ordem pública. Assim, uma vez que bem evidenciadas a necessidade e adequação da medida segregatícia para salvaguarda da ordem pública, impede-se considerar a possibilidade de substituir o encarceramento por quaisquer das medidas cautelares menos drásticas previstas no art. 319 do CPP a teor da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, visto que, a toda evidência, seriam inócuas para conter o espírito transgressor da Lei que aparenta possuir o increpado e garantir que, em liberdade, não volte a cometer crimes.

2. Por outro lado, apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva do paciente
Carlos Eduardo,
que possui apenas 18 anos, é primário, sem qualquer outro registro criminal, possui residência fixa no distrito da culpa e exerce ocupação lícita, uma vez que tais fatores concretos demonstram que este não possui uma periculosidade social, a tornar suficiente para o resguardo da ordem pública a sua vinculação às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, a teor da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S)

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM

RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que lhes
decretou a prisão preventiva
nos autos n.o 1000016-23.2020.811.0108 – cód. 27883153 (antigo n.o 12-03.2020.811.0108 – cód. 72515), por cometerem, em tese, a conduta ilícita tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o i. Defensor Público ressaltando o caráter subsidiário e excepcional da prisão preventiva para sustentar a
carência de fundamentação do decreto segregatício
, porquanto afirma estar amparado em sustentáculos genéricos e expressões de efeito tais como “resposta estatal” e “credibilidade da Justiça”, bem assim, na gravidade abstrata do narcotráfico e na mera presunção de que, soltos, os favorecidos nessa ordem persistirão comercializando entorpecentes; exercendo o magistrado singular, portanto, indevida “futurologia” acerca da periculosidade dos agentes – que foram presos com quantidade dita irrisória de droga [6,26g de cocaína e 33,08g de maconha], sem demonstrar concretamente em que medida suas liberdades assacam a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.

Demais disso, aponta a
inexistência dos requisitos legais do art. 312 do

CPP pertinentes ao
periculum libertatis
, na medida em que nada de concreto existe a revelar serem os pacientes sujeitos de elevada periculosidade ou que, em liberdade, ameaçarão a ordem social, a escorreita aplicação da lei penal ou a instrução criminal, apresentando-se suficiente e mais adequadas à hipótese
as cautelares não prisionais do art. 319 do CPP
, garantindo-se, assim, a racionalização do uso da prisão preventiva, a fim de contribuir para a redução do encarceramento em massa frente ao Estado de Coisas Inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro, conforme manifestação recente do STF na ADPF 347.

Em abono, o impetrante defende que as peculiaridades fáticas e as circunstâncias pessoais dos agentes credenciam-nos a responder ao processo em liberdade, assim como revelam que, acaso venham a ser condenados em primeira instância, não serão submetidos ao regime prisional fechado, sendo, portanto, desproporcional o ergástulo combatido,uma vez que
fere de morte o princípio da homogeneidade das cautelares
.

Por derradeiro, e ainda no desiderato de demonstrar a desproporcionalidade da medida extrema ao caso em voga, afirma que manter os beneficiários deste
writ
em cárcere
para além de contribuir com a superlotação do sistema prisional brasileiro, favorece a disseminação do Novo Coronavírus (Covid-19)
, cujos casos vem aumentando exponencialmente no país, exigindo portanto, a tomada de providências pelos agentes sanitários competentes, inclusive no âmbito das penitenciárias, locais de infraestrutura deficiente e com condições favoráveis à propagação da doença, tais como
“a pouca ventilação, o

compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva e a

concentração de várias pessoas em um único local”
(sic).

Nessa esteira, pugna pela concessão
in limine
da ordem em prol dos pacientes, a fim de relaxar a prisão preventiva decretada em face destes, diante da carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais; ou, ainda, revogá-la, com a aplicação de medidas cautelares menos severas, inclusive
“o monitoramento eletrônico (disponível na

comarca)”
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem.

Instrui a exordial com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 38521488 e ID 38521489.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
quanto ao paciente
Rodrigo dos Santos Barbosa
e
deferida
quanto ao paciente
Carlos Eduardo de Oliveira Alvim
(ID38616475), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados no ID 39051985.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 39857087
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que os pacientes
Carlos Eduardo de Oliveira Alvim
e
Rodrigo dos santos Barbosa
foram presos em flagrante no dia
03/01/2020
pela suposta prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.
343/06
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiverem o recolhimento convertido em prisão preventiva, à conta da necessidade de salvaguardar a ordem pública, mormente porque apreendidas em poder dos beneficiados no remédio heroico consideráveis porções de substâncias análogas à
MACONHA
[33,08g] e
COCAÍNA
[6,26g], permanecendo segregados até então.

Irresignado, insurge-se o i. Defensor Público alegando que a manutenção da prisão processual decretada em face dos pacientes configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo à análise do mérito do
writ.

Logo de início, considero imprescindível destacar quena atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, de modo que sua decretação/manutenção só é admitida quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
.

No caso em apreço, em uma análise acurada das decisões combatidas, verifico que o decreto segregatício encontra suporte na hipótese de admissibilidade descrita no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito pelo qual estão sendo acusados os pacientes [tráfico de drogas]
supera 04 (quatro) anos
.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo do A
PFD (ID 38521488, p. 66), boletim de ocorrência (ID 38521488, p. 67-70), depoimentos dos policiais militares, termo de exibição e apreensão (ID 38521488, p. 86), laudo preliminar de constatação da droga (ID 38521488, p. 87), que foi conclusivo em apontar a apreensão de
6,26g de COCAÍNA e 33,08g de MACONHA
.

Aliás, nesse ponto, friso que tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de maneira que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, até mesmo porque o
habeas corpus
não é instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal atividade exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, incompatível com a estreita via eleita.

Fosse pouco, extrai-se do sistema informatizado desta e. Corte de Justiça e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, que na data de
11/02/2020
foi ofertada a denúncia em face dos pacientes, dando origem à
ação penal n.o 1000247-50.2020.811.0108 (PJe)
, sendo esta devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau em
27/04/2020
, a indicar que, ao revés do que tenta incutir o i. Defensor Público, existem elementos mínimos capazes de vincular os favorecidos nessa ordem com o narcotráfico.

Por outro lado, ao discorrer acerca do
periculum libertatis
, o d. magistrado singular frisou ser indispensável a prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, aferida a partir da quantidade e diversidade de substâncias estupefacientes apreendidas em poder dos increpados.

Com efeito, ao que se depreende do pronunciamento judicial combatido, as razões de decidir do d. magistrado de primeiro grau apresentam-se idôneas para a imposição da medida extremada, pois deixam claros os motivos concretos que ensejaram a indispensabilidade do recolhimento cautelar dos pacientes para o fim de resguardar toda a coletividade, demonstrando os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva (arts. 312 e 313, CPP), a impedir que seja considerada desprovida de fundamentação, como alega o impetrante.

Todavia, no que tange à presença dos requisitos normativos pertinentes ao
periculum libertatis
, passo ao exame individualizado a cada um dos pacientes.

I – Do paciente Rodrigo dos Santos.

À semelhança do externado por ocasião da análise da tutela de urgência, e seguindo o entendimento exarado pelo MM Juiz de primeiro grau, considero indispensável a manutenção do cárcere provisório do paciente
RODRIGO
para a
salvaguarda da ordem pública
,

porquanto, em uma breve consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício, constatei que, apesar da pouca idade, possui uma personalidade aparentemente voltada ao cometimento de ilícitos, haja vista constar em seu desfavor, além do processo em que decretada a medida segregatícia ora vergastada, os seguintes outros registros criminais:

1.

Processo Executivo de Pena n.o 0000262-70.2019.811.0108 (SEEU)
,
em que cumpre a pena unificada de
11 (onze) meses
, em regime aberto, decorrente de:

1.1

Ação Penal n.o 1791-95.2017.811.0108 (cód. 59094),
condenado à pena de
06 (seis) meses
de detenção, pelo cometimento do crime tipificado no
art. 163, parágrafo único do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se deu em
27/03/2018
.

1.2

Ação Penal n.o 1792-80.2017.811.0108 (cód. 59095),
condenado à pena de
05 (cinco) meses
, em razão do cometimento do crime tipificado no
art. 129, caput, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se deu em
04/06/2018
.

2.

Termo Circunstanciado n.o 1353-98.2019.811.0108 (cód. 71017),
em que investigado pelo cometimento do delito tipificado no
art. 28, da Lei n.o 11.343/06
.

Nessa esteira, ao realizar um juízo de periculosidade do segregado - e não de culpabilidade, que é reservado à condenação -, considerando a sua anotação pretérita, concluo por justificada a sua retirada cautelar do convívio social, resguardando, com isso, o princípio da prevenção geral, por ser evidente a sua propensão ao cometimento de condutas ilícitas, em especial, de delitos patrimoniais, o que se constitui em fundamento válido para justificar a medida extremada.

Esse entendimento, inclusive, se coaduna com a orientação consolidada na jurisprudência dessa Corte de Justiça, conforme se verifica no
Enunciado no 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, e publicado em 12/04/2017, senão vejamos o seu teor,
in verbis
:

“
O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
. - negritei

Logo, em hipóteses tais, fazendo um confronto entre os direitos fundamentais do indivíduo segregado – presunção de inocência e direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública, que é garantido a toda a coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos mais relevantes.

Por consequência, diversamente do sustentado pela i. Defesa, não há como conceder a liberdade ao paciente
RODRIGO,
porquanto o fato de possuir uma vasta lista de antecedentes criminais, inclusive por crimes da mesma natureza, é suficiente para inferir a sua predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, havendo o risco concreto de que, acaso solto, encontre os mesmos estímulos para voltar a delinquir, cabendo ao Estado intervir em benefício da maioria, que se vê constantemente ameaçada por aqueles cuja periculosidade é manifesta, pois inadmissível que todo o corpo social fique à mercê de habituais transgressores da Lei, que,

constantemente, abusam do seu direito à liberdade, escorando-se na garantia constitucional da não culpabilidade.

Nessa linha intelectiva, há de se concluir, ainda, que a revelada incapacidade do paciente de controlar-se no meio social, além de justificar a sua segregação provisória para a proteção da ordem pública, dando, com isso, efetividade à atuação jurisdicional, com a sua vinculação ao processo de forma mais eficaz e velando pela pacificação social, também torna as
medidas cautelares alternativas ao cárcere manifestamente inadequadas
, pois, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, em liberdade, não voltaria a delinquir, como já o fez.

E, ainda que possua condições pessoais abonatórias, diante de todo o contexto fático retratado nos autos, conclui-se que tais predicativos não seriam suficientes para afastar o risco que a sua soltura representa ao meio social, haja vista a possibilidade de persistir no cometimento de condutas criminosas, gerando insegurança a toda sociedade.

A propósito, o entendimento firmado nesse e. Sodalício é no sentido de que “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, como se verifica no
Enunciado no 43
do incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015.

Por conseguinte, considero que a prisão preventiva imposta ao paciente
RODRIGO
está suficientemente delineada na imprescindibilidade de se resguardar toda a coletividade, tendo em vista que, por meio da medida excepcional, a segurança pública estará acautelada, preservando-se, assim, um dos fins do processo, que é a paz social, temporariamente abalada com o cometimento de crimes pelo increpado.

Além do mais, conquanto a defesa insista que a manutenção do ergástulo ofende o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Em derradeiro, acerca da possibilidade de substituição do encarceramento por restrições não prisionais, em razão da pandemia causada pelo Covid-19, ressalto que as medidas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça na Recomendação n.o 62/2020 visando frear a propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais priorizam em suma,
idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Todavia, como venho reiteradamente afirmando em meus pronunciamentos, a reavaliação das prisões proposta pelo CNJ é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 4o, inc. I da Recomendação n.o 62 do CNJ, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de agraciá-lo com a almejada liberdade provisória.

II – Do paciente Carlos Eduardo de Oliveira Alvim.

Lado outro, quanto ao paciente
Carlos Eduardo
, embora não se possa desconsiderar que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada ao increpado; não encontro motivos para mantê-lo afastado do convívio em sociedade e, nos moldes da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, entendo pela viabilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas.

Isso porque, embora surpreendido em posse de porções de
MACONHA
e
COCAÍNA
, diversamente do corréu, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, além do processo pertinente aos fatos ora em análise,
não encontrei qualquer outra anotação criminal que pudesse revelar a contumácia delitiva de CARLOS EDUARDO
. Ao revés, ao que tudo indica esse é o seu primeiro envolvimento com o mundo da ilicitude, a afastar a sua periculosidade social e o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Aliado a isso, o crime que lhe é imputado não foi cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa, bem assim a prova pré-constituída revela que ele possui
apenas 18 (dezoito) anos, que reside com a mãe em endereço certo no distrito da culpa e exerce ocupação lícita como “diarista” em propriedades rurais da região,
o que leva a crer que, neste caso, os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão preventiva podem ser alcançados com a sua vinculação ao processo mediante o cumprimento de restrições não prisionais, garantindo ao jovem paciente a chance de, uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais infringir a Lei; até mesmo porque cogitar a permanência em cárcere de uma pessoa com menos de vinte anos, sem notícias da prática de outros crimes dolosos, mostra-se muito mais onerosa à sociedade do que a sua vinculação ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais ao seu direito ambulatorial.

E assim entendo porque a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos.

Desta feita, nesse momento, não encontro empecilhos para conceder ao

paciente
Carlos Eduardo
a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais, as quais, da mesma forma que a prisão, contudo, com menos gravidade, garantirão a proteção à ordem pública e, ainda, darão a ele a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere muito mais perigoso.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão do paciente
CARLOS EDUARDO
às
restrições não prisionais (art. 319 do CPP)
, a serem fixadas pelo d. juízo de 1o grau com o fim de salvaguardar a ordem pública.

Consigno, por oportuno, que diante da característica
rebus sic stantibus
da prisão preventiva,
o paciente deverá ser advertido de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do paciente
RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva decretada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos n.o 1000016-23.2020.811.0108 (ação penal n.o
1000247-50.2020.811.0108)

Por outro lado, RATIFICO A LIMINAR e
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que a increpado não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020